Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. CARÊNCIA DE AÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Uma vez reconhecida a ausência de necessidade do provimento jurisdicional, resta caracterizada a carência de ação por falta de interesse de agir, o que justifica o conhecimento da remessa necessária, considerando o disposto no artigo 19 da Lei no 4.717/65.

2. Considerando que a pretensão inicial estava relacionada à suspensão da aplicação de provas de concurso público e que, antes do julgamento da ação, tais provas restaram efetivamente aplicadas, é evidente a perda superveniente do interesse.

3. Como o provimento jurisdicional requerido originalmente se encontra prejudicado, a própria necessidade e utilidade do julgamento da pretensão requerida resta esvaziada, tornando impositiva a manutenção do julgamento de primeiro grau.

4. Remessa necessária conhecida e improvida.